Tribunal: STF
Processo: ARE 1048128
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria, a qual negou provimento ao recurso extraordinário interposto pela União.



    2.  A parte agravante sustenta que: (i) não é possível a retenção de honorários advocatícios contratuais em precatório relativo a verbas do FUNDEF; (ii) a utilização dos recursos do FUNDEF é vinculada à prestação de serviços na área de educação, sob pena de desvio de finalidade; (iii) o objeto da demanda é o repasse de verbas do FUNDEF em afronta à destinação que a Constituição lhe deu.



    3. Em 28 de outubro de 2021, determinei o sobrestamento do presente feito até apreciação da ADPF 528 pelo Plenário desta Corte. Tendo em vista que o precedente foi julgado, levanto o sobrestamento.



    4. Assiste razão à parte agravante, de modo que torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso.



    Decido.



    5. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da CF, bem como ao art. 60 do ADCT. Sustenta, em essência, que os valores decorrentes do FUNDEB devem ser destinados exclusivamente à educação, de modo que não podem ser utilizados para o pagamento de honorários advocatícios.



    6. A pretensão recursal merece prosperar em parte.



    7. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, consolidou entendimento no sentido de que, como regra geral, os recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. A título de exceção, admitiu-se a destinação de encargos moratórios acessórios à condenação para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Confira-se a ementa do julgado:



    PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. (...) 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)



    8. No caso, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    […]



    Nesse particular, julgo que a retenção dos honorários contratuais não colide, tampouco é incompatível lógica e normativamente, com os dispositivos constitucionais e legais a impor determinado percentual de aplicação na educação básica. Em verdade, parece-me de certa forma paradoxal que todo o esforço do município para receber as verbas federais e as investir na educação não abarque em si, conceitualmente, também as ações eventuais eventualmente ajuizadas para ver concretizada justamente a obrigação legal por parte da União de disponibilizar o crédito devido. Caminhar noutro sentido, data venia, significa por via transversa impor à urbe a árdua tarefa de alocar recurso financeiro de outra fonte, quando a grande maioria de seus créditos são oriundos da União, de natureza vinculada por lei, licitação ou convênio e os tributos exíguos. Tudo isso em prejuízo dos cidadãos da comunidade e delineando um quadro de incerteza quanto ao interesse de advogados particulares patrocinarem as causas dos municípios do interior. Nessa moldura, importante frisar, o crédito a ser pago aos causídicos com parte do precatório deve ser considerado dentro do percentual especificado pelo art. 60 do ADCT e legislação conexa.



    9. Dessa forma, o acórdão recorrido divergiu parcialmente do entendimento do STF, razão pela qual merece reforma em tal extensão.



    10. Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, a fim de assentar que: (i) em regra, as complementações relativas ao FUNDEF/FUNDEB devem ser aplicadas em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino; (ii) apenas os encargos moratórios acessórios à condenação podem ser destinados ao pagamento de honorários advocatícios contratuais. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator